Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-35.2025.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado das rés/embargantes, mantendo a sentença que, em razão de atraso na entrega do imóvel, condenou-as ao pagamento de lucros cessantes e juros de obra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão com relação à natureza jurídica do termo de reserva, que não se confunde com o contrato de compra e venda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. O acórdão não apresenta qualquer vício processual que justifique a oposição de embargos de declaração, uma vez que refutou expressamente a tese de que o termo de reserva seria um documento preliminar, não vinculante, diverso do contrato de compra e venda.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. Não demonstrado o intuito manifestamente protelatório dos embargos, incabível a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.